Tribunal: STF
Processo: Rcl 68334
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I CASO EM EXAME



    1. Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que manteve a exigibilidade de título executivo.



    2. Suposta violação ao decidido na ADPF 324 e nos Temas 360 e 750 da Repercussão Geral.



    II QUESTÃO DISCUTIDA



    3. O dever da parte agravante de, mediante o agravo, impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada (vide art. 317, § 1º, do RISTF, e art. 1.021, § 1º, CPC).



    III RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não atende a norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    III DISPOSITIVO



     5. Agravo regimental não conhecido.